Tribunal: TJBA
Processo: 8105871-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105871-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDILSON DA MOTA CONCEICAO Advogado(s): LEANDRO MORATELLI, SAYLES RODRIGO SCHUTZ, CARLOS BERKENBROCK APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E MOLÉSTIA. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente em face do INSS, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre acidente sofrido em 29/07/1998, que resultou em trauma facial com fratura de maxila, e a patologia atual (glaucoma), diagnosticada apenas em 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à comprovação do nexo causal entre o acidente sofrido e a redução da capacidade laborativa decorrente de moléstia posteriormente diagnosticada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 exige, cumulativamente, a ocorrência de acidente, a consolidação das lesões e a existência de sequela que reduza a capacidade laboral, sendo imprescindível o nexo causal entre o evento e a limitação funcional. 4. A prova pericial judicial, elaborada por profissional habilitado e submetida ao contraditório, conclui que, embora haja redução da capacidade laborativa, não é possível estabelecer relação causal inequívoca entre o acidente e o agravamento do glaucoma. 5. A ausência de documentação médica contemporânea ao acidente que comprove lesão ocular ou evolução patológica relacionada fragiliza a tese de origem traumática da doença. 6. O lapso temporal superior a duas décadas entre o acidente e o diagnóstico do glaucoma constitui elemento relevante que dificulta a atribuição segura da causa da enfermidade ao evento pretérito. 7. A possibilidade teórica de correlação entre trauma e doença não supre a exigência legal de comprovação concreta do nexo causal. 8. O laudo pericial goza de presunção de veracidade e não foi infirmado por prova robusta apta a demonstrar erro técnico ou inconsistência. 9. A ausência de nexo causal inviabiliza a concessão do benefício acidentário, não sendo possível flexibilizar requisito legal sob fundamento de proteção ao segurado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laborativa. 2. A ausência de prova médica contemporânea ao evento e o longo lapso temporal entre o acidente e o diagnóstico da doença afastam a demonstração do nexo causal. 3. A mera possibilidade teórica de relação entre trauma e moléstia não supre a exigência de comprovação concreta prevista no art. 86 da Lei nº 8.213/91. 4. O laudo pericial judicial prevalece quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8105871-25.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Edilson da Mota Conceição e, como apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça